Tribunal: TJDFT
Processo: 0716666-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. embargos de declaração. obscuridade e contradição. vícios não explicitados pelo embargante. reexame da matéria. via inadequada. embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré, contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a empresa requerida a pagar aos autores a importância de R$ 7.373,54, referente à restituição das diárias de hospedagem em Istambul na Turquia. Em suas razões, a parte embargante alega que houve omissão no acórdão posto que não observada a restituição de valores, o que acarretaria o enriquecimento sem causa da parte autora recorrida. Pugna pelo acolhimento do recurso para sanar a omissão apontada.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 66785178).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a existência de obscuridade e contradição no acórdão questionado.
III. Razões de decidir
4. O artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC preconizam que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Do exposto, é evidente que não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
5. No caso em análise, verifica-se das razões recursais que a parte embargante não apontou efetivamente a existência de qualquer vício na decisão colegiada, somente invocando teses já analisadas. Assim, o acórdão, além de se encontrar adequada e suficientemente motivado, expressamente tratou das questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso. Neste sentido, confira-se o item 10: “Ainda, verifica-se que, apesar de a recorrente apresentar documento por meio do qual solicitou o cancelamento da venda, não juntou qualquer outra prova para demonstrar que o estorno do valor pago pela hospedagem tenha sido efetivamente realizado. Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.”.
6. Nesse aspecto, ressalta-se que o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema, de modo que, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz da Constituição Federal, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração. Em arremate, os efeitos infringentes são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra na espécie. Diante desse quadro, inexistem vícios intrínsecos na decisão, impondo-se a rejeição dos embargos.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022; Art. 48, Lei no 9.099/95.